Tribunal: TJMT
Processo: 1004671-44.2022.8.11.0051
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004671-44.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO FOGACA DE SOUZA - CPF: 384.124.541-20 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), LUCAS ALVES DA CONCEICAO - CPF: 062.635.741-19 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004671-44.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1004671-44.2022.8.11.0051

Recorrente:
Francisco Fogaca de Souza e Lucas Alves da Conceição

Recorridas:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS - PANDEMIA COVID-19 - REEMBOLSO NÃO EFETIVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cancelamento de pacote de viagem do consumidor gera o direito de reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito. A restituição dos valores não realizada dentro do prazo de 12 meses conforme determinado pelo artigo 3o da Lei no 14.034/2020, configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados a consumidora.
Dano material e moral configurado.
O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004671-44.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1004671-44.2022.8.11.0051

Recorrente:
Francisco Fogaca de Souza e Lucas Alves da Conceição

Recorridas:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Francisco Fogaca de Souza e Lucas Alves da Conceição
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais Cumulada com Pedido de Reembolso de Valores Pagos.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 231033238):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 12.827,62 (doze mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) e na quantia de R$1.000,00 (mil reais) para cada autor, a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 231033240)
:
requerem a reforma parcial da sentença para majorar o valor indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões
(Id. 231033261):

defende a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004671-44.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1004671-44.2022.8.11.0051

Recorrente:
Francisco Fogaca de Souza e Lucas Alves da Conceição

Recorridas:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

VOTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelos autores por meio do qual pretendem a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entenderem que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

O conjunto fático revela que os autores adquiriram um pacote de viagem, de ida e volta para Natal/RN, com data de partida em 19/03/2020, pelo valor
de R$ 12.827,62 (doze mil e oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos),
todavia a viagem foi cancelada, em razão do estado de calamidade pública por causa da pandemia por COVID 19.

Devido ao cancelamento, e tendo em vista que a agência de turismo não realizou a remarcação da viagem para outra data, os autores solicitaram estorno dos valores pagos, todavia não foi ressarcido dentro do prazo 12 meses conforme determinado pelo artigo 3o da Lei no 14.034/2020.

Diante dos transtornos suportados, somados à demora injustificada para operacionalizar o reembolso,
buscaram na via judicial, reparação moral e material, obtiveram êxito na condenação da recorrida no que tange ao ressarcimento dos valores e R$ 1.000,00 (um mil reais) a cada autor a título de indenização por danos morais.

Irresignados com o valor da indenização, interpuseram o presente recurso para majoração do dano moral

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pelos autores dentro do prazo estabelecido, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos morais suportados pelos recorrentes.

Em análise ao conjunto probatório dos autos verifica-se que os autores tentaram por diversas vezes resolverem a questão administrativamente, porém não obtiveram êxito, registrando reclamação junto ao PROCON conforme Id.

231033204.

Nesse cenário,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
o valor arbitrado se mostra
incompatível com o caso e a extensão dos danos, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelo reclamante, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 3. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 4. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorrentes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte recorrida,
pois mesmo depois de diversas tentativas administrativas, não houve a devolução dos valores
,
o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é pertinente a majoração do
quantum
de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
para R$ 3.000,00 (três mil reais)para cada autor, que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHES PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024